Tribunal: CARF
Processo: 11080.727757/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece da matéria objeto de Recurso Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se mostra inteiramente favorável ao Recorrente
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE E AO LANÇAMENTO
A matéria estranha à lide e ao lançamento não deve ser conhecida por falta de interesse processual.
ESPÓLIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Em se tratando de sujeito passivo pessoa jurídica - espólio - e não havendo redirecionamento aos herdeiros, desnecessária a intimação de todos.
Não comprovada a ausência de prejuízo à defesa, não se mostra caso de nulidade.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEMA 495
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas, especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no domínio econômico devida por todas as empresas.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema no 495 firmou a seguinte tese: É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727757/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.474 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
ESTEVAO ROMANOSKI ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece da matéria objeto de
Recurso Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se mostra
inteiramente favorável ao Recorrente
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE E AO
LANÇAMENTO
A matéria estranha à lide e ao lançamento não deve ser conhecida por falta de
interesse processual.
ESPÓLIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS
HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
Em se tratando de sujeito passivo pessoa jurídica - espólio - e não havendo
redirecionamento aos herdeiros, desnecessária a intimação de todos.
Não comprovada a ausência de prejuízo à defesa, não se mostra caso de
nulidade.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO.
LEGALIDADE
DA
COBRANÇA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEMA 495
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos,
mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece
plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727757/2012-60
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727757/2012-60

urbanas, especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no domínio
econômico devida por todas as empresas.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema no 495 firmou a seguinte tese: É
constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da
EC no 33/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca as alegações de inconstitucionalidades, as relativas à
responsabilidade pessoal dos herdeiros e da não incidência da contribuição social previdenciária
sobre verbas trabalhistas de natureza indenizatória e, na parte conhecida, em negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11080.727757/2012-60, em face do acórdão no 12-70.635 (fls. 232 e ss), julgado pela 14a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em
sessão realizada em 26 de novembro de 2014, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
DA AUTUAÇÃO
Em consonância com o relatório fiscal de fls. 21 a 25, o presente auto de infração foi
lavrado para constituir os créditos devidos a Seguridade Social, destinadas ao FPAS e
ao SAT, bem como as contribuições patronais incidentes sobre os pagamentos a
contribuintes individuais (DEBCAD no 37.364.400-0, no valor principal de R$
33.054,26); contribuições destinadas a Outras Entidades ou Fundos (DEBCAD no
37.364.399-3, no valor principal de R$ 8.855,85), no período de 01/2008 a 12/2008.
2. Consultando a base de dados da Receita Federal foi verificado que o contribuinte não
era optante pelo sistema simplificado e favorecido aplicável às microempresas e às
empresas de pequeno porte denominado Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123/2006, mesmo assim, nas suas Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP declarava-se como integrante
desse sistema tributário diferenciado, situação que ensejou a constituição dos créditos
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727757/2012-60

fiscais relativos à parte da empresa, por meio das autuações DEBCAD no 37.364.400-0
e DEBCAD no 37.364.399-3, que compõem o presente processo Comprot no
11080.727757/2012-60.
2.1. O relatório informa que o fato gerador das obrigações principais cujo crédito foi
constituído por meio das autuações DEBCAD no 37.364.400-0 e DEBCAD no
37.364.399-3, decorre da prestação de serviços à empresa mediante remuneração dos
segurados empregados e contribuinte individual (sócio), cujos valores foram apurados
com base nas remunerações registradas nas Folhas de Pagamento e Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP.
3. De acordo com o relatório fiscal, durante o procedimento de fiscalização foi entregue
“Certidão de Óbito” expedida pelo Registro Civil das Pessoas Naturais da 6a Zona de
Porto Alegre, que registra como 29/01/2010 a data de óbito do titular da empresa.
Porém, em que pese o falecimento do titular da empresa, esta continuou com suas
operações normalmente, isto é, explorando o mesmo ramo de atividade (restaurante),
estabelecida no mesmo endereço, utilizando os serviços dos mesmos segurados
empregados, sendo a administração exercida pelos filhos do titular, srs. Roberto
Romanosk e Ronaldo Luís Romanosk (que inclusive assinaram o Termo de Início de
Procedimento Fiscal TIPF – Roberto Romanovisk e , em 05/06/2012 foi entregue,
pessoalmente ao SR Ronaldo Luís Romanosk, no endereço da empresa, TIAF – Termo
de Intimação Fiscal, contendo solicitações de documentos).
4. Quanto ao valor de multa aplicada, o relatório fiscal no item 6 informa que foi feito
quadro comparativo usando a legislação vigente na época da ocorrência dos fatos
geradores e a atual, sendo efetivamente utilizada para o cálculo do valor da autuação,
àquela que se mostrou mais benéfica ao contribuinte
5. O relatório fiscal menciona também que o fato de a empresa ter declarado em GFIP,
no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, ser optante do Simples Nacional,
embora não fosse pertencente a este regime tributário diferenciado, caracteriza “em
tese” “Crime contra a Ordem Tributária”, motivo pelo qual foi lavrada Representação
Fiscal para Fins Penais, dirigida ao Ministério Público, para eventual propositura de
ação penal.
6. A fiscalização junta, dentre outros documentos, os seguintes:
- Demonstrativo da Folha de Pagamento exercício 2008 – fls. 26 a 31;
- Consulta Junto ao Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC – fl. 35;
- Certidão de Óbito – fl. 36;
- Folha de Pagamento relativa ao ano de 2008 – fls. 37 a 117;
- GFIP relativa à competência 12/2010 – fls. 118 a 124;
- Cabeçalho da GFIP relativa à competência 05/2012 – fl. 125;
- Relação de Trabalhadores da Empresa – fls. 126;
- Termo de Abertura do Livro Registro de Empregados – fl. 127;
- Aviso de Recebimento do Termo de Início do Procedimento Fiscal, enviado para o
endereço da empresa, com apositura da assinatura do Sr. Roberto Romanoski – fl. 236;
-Termo de Intimação Fiscal no 01, com apositura da assinatura do Sr. Ronaldo Luiz
Romanoski, tendo como informado o cargo de gerente, em 05/06/2012 – fls. 131 a 132.
7. À fl. 136 consta AR – Aviso de Recebimento comprovando o recebimento da
autuação e seus anexos pelo contribuinte em 03/07/2012.
DA IMPUGNAÇÃO
8. A Autuada ingressou com defesa juntada às fls. 141 a 161, protocolada em
19/06/2012, data do protocolo do presente processo. Alegou, em síntese: Das
Preliminares
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727757/2012-60

9. Preliminarmente pugna pela nulidade das autuações, em razão da falta de
cientificação de todos os herdeiros do de cujos.
9.1. Transcreve Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul à fl.
143.
9.2. Alega que o administrador provisório da empresa ainda não foi nomeado. E que no
presente caso, o herdeiro ROBERTO ROMANOSKI PASSOU A ADMINISTRAR
FATICAMENTE O ESPÓLIO DE ESTEVÃO ROMANOSKI, de forma apenas fática e
não com as formalidades para tal, sendo, então, apenas um “administrador provisório de
fato”.
9.3. Que todos os herdeiros deveriam ser cientificados das autuações, a saber, além de
Roberto Romanoski e Ronaldo Luiz Romanoski, deveriam ser cientificados os outros
quatro descendentes: Sandra Fátima Romanoski, Solange Maria Romanoski, Rudimar
Maria Romanoski e Sonia Salete Romanoski.
9.4. Transcreve Acórdão proferido pelo CARF – Conselho de Recursos Fiscais no qual
o Egrégio Conselho refere que a falta de cientificação do Espólio conduz à nulidade do
processo administrativo.
9.5. Alega que o art. 59, inciso II do Decreto no 70.235/1972 dispõe que “São nulos os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.” E que a falta de cientificação dos demais herdeiros cercearia a defesa
do espólio, pois os mesmos possam desejar defendê-lo, e que não houve a “nomeação
formal” de um administrador provisório para o espólio.
Do Mérito
10. Quanto ao mérito argumenta acerca da inexigibilidade das contribuições para o
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária por se tratar de empresa
exclusivamente urbana e, portanto, estas estariam apenas vinculadas à Previdência
urbana;
11. A Seguir, argumenta que não existiu Lei Complementar para instituição da
contribuição para o SEBRAE.
11.1. Além disso, argumenta que vislumbra uma espécie de bi-tributação a cobrança do
SEBRAE, na medida em que teria as mesmas características de contribuições para
outros entes paraestatais SESI, SENAI, SESC, SENAC, ofendendo a regra da não
cumulatividade.
12. Argumenta que no lançamento foram usados juros moratórios superiores a 1%, pois
que foi usada a taxa Selic, instituída por lei ordinária, o que caracteriza uma
inconstitucionalidade;
13. Passa a argumentar que, foram incluídas verbas indenizatórias na base de cálculo
das contribuições lançadas nas autuações.
14. Argumenta sobre o Princípio da Razoabilidade e da proibição do excesso, pois que a
multa excessiva ou um tributo excessivo conduz a não realização do direito
Fundamental de Propriedade e Liberdade.
15. Argumenta que existiu ofensa ao Principio da Individualização da Pena, ao ser
aplicada a multa prevista no art. 44, inciso I da lei no 9.430/96, razão pela qual o
presente processo merece ser anulado.
16. A seguir refuta a cumulação da multa de 75% sobre os valores de contribuições que
deixaram de ser recolhidos, em virtude do descumprimento de obrigações principais , e
a lavratura de multa por descumprimento de obrigação acessória, no valor isolado de R$
16.171,20, por se caracterizar em bis in idem (dupla penalização pelo mesmo fato
gerador).
17. A Impugnante conclui solicitando:
a) Seja declarado totalmente improcedente o presente processo administrativo, em razão
da falta de cientificação de todos os herdeiros do de cujos;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727757/2012-60

b) Seja declarada a nulidade em razão do uso da taxa selic para o calculo dos juros
moratórios; em razão do efeito confiscatório dos elevados percentuais de multa e dos
“erros materiais ao serem inclusas verbas remuneratórias na base de cálculo das
contribuições lançadas”;
c) Purga por todos os meios de prova suscetíveis à causa e previstos em lei,
notadamente a documental.
18. À fl. 162 consta instrumento de Procuração concedendo poderes aos advogados para
representação da empresa junto à Receita Federal do Brasil.
Da Diligência e da Informação Fiscal
19. Às fls. 179 a 182 consta Despacho de Diligência, onde é questionado acerca da
abertura do Inventário, e solicitando que seja dado ciência ao inventariante, reabrindo-
lhe o prazo regulamentar de 30 dias para interposição de aditivo à impugnação já
ofertada.
20. A Informação Fiscal, fls. 185 a 186 esclarece que:
(...)
2. Em 19/08/2014 foi emitido o TIF – Termo de Intimação Fiscal 01 em nome do
espólio solicitando os seguintes elementos e/ou esclarecimentos: destaca-se do quadro
contexto:
“-Informar por escrito se, após o evento morte do titular da firma Estavão Romanoski
ME foi aberto processo de inventário. Citar o número do processo.
- Informar por escrito relativo ao processo de inventário se houve nomeação de
inventariante. Colocar nome completo e o endereço atual do mesmo.
- Além de prestar as informações acima solicitadas, por escrito, deverá ser apresentada
cópia dos autos referentes a tal processo para fins de elementos probatórios. Caso tenha
sido feito de forma extrajudicial também fornecer cópia do mesmo.
- Fornecer o nome completo, numero do CPF e endereço atual de todos os herdeiros do
de cujos.
Dia 21/08/2014 este Auditor Fiscal pessoalmente entregou o TIF 01 nas dependências
do único estabelecimento que continua operando até agora, ou seja, o CNPJ
01.220.766/0002-25 situado na Av. Presidente Vargas no 1556, Bairro Passo Feijó, em
Alvorada – RS. Dito termo assinado pelo senhor Ronaldo Luiz Romanoski, o qual
informalmente reiterou o que já havia dito à fiscalização na oportunidade da realização
do procedimento fiscal em 2012, que a administração do restaurante está a seu encargo,
no entanto, desta vez salientou que é somente ele o administrador, portanto, excluindo
seu irmão, Senhor Roberto João Romanoski. Além disso, afirmou que, após a morte do
titular da firma individual não houve abertura de inventário.
3. Em 29 de agosto de 2014 em resposta à intimação o contribuinte apresentou
“DECLARAÇÃO” com os seguintes dizeres: “Declaramos para os devidos fins que o
titular da empresa Estevão Romanoski ME inscrita no CNPJ 01.220.766/0001-44
faleceu, e que não foi aberto processo de inventário porque o mesmo não possuía bens”.
Tal declaração assinada pelos Senhores Ronaldo Luiz Romanosk e Roberto João
Romanosk.
4. Além dos procedimentos antes relatados foi consultada a Junta Comercial do Estado
do Rio Grande do Sul em relação a esta firma individual e, conforme formulário
“Consulta Empresa – Completa” constatou-se que desde a constituição da mesma, em
maio de 1996 até agora nenhuma alteração foi promovida junto ao órgão de registro
oficial.
5. Pelas observações colhidas agora, em diligência, junto ao domicilio filial do
contribuinte e, tendo em vista o acima exposto concluímos que: a) Todos os fatos
geradores narrados no Relatório Fiscal por ocasião da Auditoria permanecem
inalterados: 1o) o domicilio fiscal do contribuinte é o endereço do estabelecimento da
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727757/2012-60

filial CNPJ 01.220.766/0002-25, o qual deu continuidade às atividades; 2o) o ramo de
atividade, no mínimo desde janeiro de 2008 é o mesmo – restaurantes e similares e, 3o)
o Senhor Ronaldo Luiz Romanoski “de fato” exerce a função de administrador da
empresa.
b) Desde o evento morte do titular até esta data não houve abertura de inventário.
c) nos termos do artigo 985 do CPC o Senhor Ronaldo Luiz Romanoski deve ser
considerado como administrador provisório do espólio.
21. Aditivo à primeira impugnação foi interposta, fls. 195 a 227, com data de protocolo
em 14/10/2014, pela qual o contribuinte tece as seguintes argumentações:
21.1. Reitera a solicitação de anulação do presente processo, em virtude da ausência de
notificação de todos os herdeiros do de cujos;
21.2. Argumenta que a responsabilidade pelos tributos devidos pelo de cujos até a data
da abertura da sucessão é do espólio, e a responsabilidade dos herdeiros é limitada ao
montante do quinhão, consoante o artigo 131, inciso II do CTN;
21.3. Que, ao contrário do alegado na Informação Fiscal do Auditor, não houve a
continuidade das atividades da empresa no endereço da filial, pois naquele endereço
funciona outra pessoa jurídica. Assim, logo após o falecimento do titular da empresa,
suas atividades foram, integralmente encerradas, sendo que a filial há muito não
operava. A rigor, o herdeiro ROBERTO JOÃO ROMANOSKI, COM O AUXILIO DO
OUTRO
HERDEIRO,
RONALDO
LUIZ
ROMANOSKI,
FICOU
NA
ADMINISTRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO de Estevão Romanoski após seu
falecimento (29/01/2010) apenas para ultimar a rescisão dos contratos ainda vigentes,
mais especificamente, contratos de trabalho e de locação, bem como acerto de dívidas,
mais especificadamente, contratos de trabalho e de locação, bem como acerto de dívidas
com fornecedores, até extinguir totalmente as relações jurídicas originadas das
atividades da empresa individual. E, com a rescisão dos contratos referidos, houve a
extinção total das atividades da pessoa jurídica; logo, não há que se falar em
continuidade das atividades no estabelecimento da filial.
21.4. Reitera os demais argumentos já propostos quando da impugnação original.
22. É o Relatório.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Contribuições da Parte da Empresa - FPAS e RAT.
Nos termos do art. 22, I e II da Lei 8.212/1991, as contribuições da empresa para
financiamento do Fundo da Previdência e Assistência Social - FPAS e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - RAT são calculadas mediante a aplicação das
correspondentes alíquotas sobre o salário-de-contribuição mensal dos segurados
empregados.
Contribuições Sociais das empresas sobre as remunerações pagas a contribuintes
individuais.
A empresa é obrigada a recolher a contribuição incidente sobre o valor da remuneração
paga a contribuintes individuais.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Salário-Educação
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727757/2012-60

O Supremo Tribunal Federal já sumulou o entendimento de que é constitucional a
cobrança da contribuição do Salário-Educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a
Constituição Federal de 1988, e no regime da lei 9.424/96.
Contribuição para o INCRA
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual não existe óbice a
que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição destinada ao INCRA.
Contribuição Para o SEBRAE
Sendo considerada contribuição de intervenção no domínio econômico, a instituição em
favor do SEBRAE independe de Lei Complementar.
Produção de Provas. Momento Adequado
O momento adequado para a produção de provas é na apresentação da Impugnação,
ficando precluído o direito de o contribuinte fazê-lo após o prazo de impugnação, exceto
nas hipóteses excepcionadas na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, os contribuintes apresentaram recurso voluntário, às fls. 375 e ss
sob alegação de: 1) Nulidade pela ausência de notificação de todos os herdeiros do de cujus e, no
mérito, 2) a responsabilidade somente do espólio, 3) a inexigibilidade da contribuição para o
INCRA, 4) a ilegalidade da contribuição para o SEBRAE, 5) a não incidência da contribuição
social previdenciária sobre verbas trabalhistas de natureza indenizatória (terço constitucional de
férias, auxílio doença, auxílio acidente e aviso prévio indenizado), 6) não incidência das
contribuições devidas a título de seguro acidente do trabalho e terceiros sobre verbas
indenizatórias, 7) a ilegalidade da Taxa SELIC, 8) a ilegalidade e inconstitucionalidade da multa
de 75%.

Voto
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Sendo tempestivo e parcialmente preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, conheço, parcialmente, do recurso.

1. DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

1.1. DA VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária vigente e eficaz, nos termos da Súmula 2
do CARF:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727757/2012-60

Assim, as alegações de inexigibilidade da contribuição para o SEBRAE,
ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC e do caráter confiscatório e ilegal da multa tributária de
75%, não podem ser conhecidos.
Todavia, apenas para ressaltar a aplicação da SELIC já foi objeto de Súmula pelo
CARF
Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”.

1.2. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
Sustenta a recorrente que a responsabilidade pessoal dos herdeiros é limitada ao
montante do quinhão, conforme art. 131, II do CTN.
Todavia, a questão foi assim apreciada pela DRJ (fls 246
57. Quanto ao Principio da Individualização da Pena, suscitado pelo contribuinte, este
se refere ao fato de que a pena não passará da pessoa do condenado, podendo a
obrigação de reparação ser estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o
limite do valor do patrimônio transferido (art. 5o, inciso XLV da CRFB/88).
58. Na hipótese em comento, o estabelecimento comercial que continua funcionando,
responderá com seu patrimônio, integralmente pela dívida.
Quando ocorrer posteriormente a formalização do processo sucessório, os herdeiros
receberão o saldo que porventura for apurado após o pagamento das dívidas contraídas
pelo estabelecimento comercial (inclusive as tributárias).
59. O que não pode ocorrer é a cobrança do crédito fiscal aos sucessores, em valor
superior ao que os mesmos recebam do espólio
Sem maiores delongas, o que se denota do presente ponto é que falta, ao
Recorrente, interesse recursal, o que impõe o não conhecimento parcial do recurso.

1.3. DA MATÉRIA ESTRANHA AO LANÇAMENTO
Busca o recorrente o reconhecimento da não incidência da contribuição social
previdenciária sobre verbas trabalhistas de natureza indenizatória (terço constitucional de férias,
auxílio doença, auxílio acidente e aviso prévio indenizado).
Busca também o reconhecimento da não incidência das contribuições devidas a
título de seguro acidente do trabalho e terceiros sobre verbas indenizatórias
Em que pese ter trazido o mesmo argumento em sede de impugnação, constata-se
que em momento algum do lançamento houve a identificação de tais verbas.
Como se constata do Discriminativo do Débito, somente foram levados em
considerações os valores declarados como “Remuneração dos Empregados”. Ainda, conforme
Relatório Fiscal de fls. 22: “As contribuições foram apuradas com base nas remunerações pagas
aos segurados (empregados e contribuinte individual) registradas nas folhas de pagamento e
guias de recolhimento do fundo de garantia e informações à previdência social.”
Da mesma forma com relação às contribuições de outras entidades e fundos,
constando do Relatório Fiscal que “As contribuições foram apuradas com base nas remunerações
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727757/2012-60

pagas aos segurados (empregados e contribuinte individual) registradas nas folhas de pagamento
e guias de recolhimento do fundo de garantia e informações à previdência social.”
Ainda, segundo descrição dos levantamentos:
5. Para constituição do crédito fiscal emitimos os Autos de Infração
Contribuição da Empresa
5.1. AI DEBCAD 37.364.400-0, competências 01/2008 a 12/2008
- incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuinte individual (sócio) destinadas ao FPAS – Fundo da
Previdência e Assistência Social.
- incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
5.1.1. As contribuições foram apuradas com base nas remunerações pagas aos segurados
(empregados e contribuinte individual) registradas nas folhas de pagamento e guias de
recolhimento do fundo de garantia e informações à previdência social.
Contribuição de Outras Entidades e Fundos
5.2. AI DEBCAD 37.364.399-3, competências 01/2008 a 12/2008:
- incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados destinadas a outras entidades e fundos, quais sejam: (...)
5.2.1 As contribuições foram apuradas com base nas remunerações pagas aos segurados
empregados registradas nas folhas de pagamento e guias de recolhimento do fundo de
garantia e informações à previdência social.
Desta forma, corretamente fundamentou a DRJ em seu voto:
31. O relatório fiscal informa que foram usados como base de contribuição das
contribuições patronais lançadas os valores de salário de contribuição declarados pelo
contribuinte em suas Folhas de Pagamento e GFIP.
32. Dessa forma, questionar as verbas que compuseram as bases de cálculo das
contribuições lançadas seria questionar os salários de contribuição declarados pelo
contribuinte em suas folhas de pagamento e GFIP.
33. Assim, para que o lançamento fosse alterado, deveria o contribuinte comprovar que
suas GFIP informaram equivocadamente os salários de contribuição e promover as
referidas retificações de suas GFIP.
Assim, em sendo a base de cálculo as próprias informações lançadas como
salários de contribuição por parte da empresa e, não havendo lançamento referente a natureza
indenizatória ou não de determinados salários de contribuição, a discussão mostra-se alheia à
lide.
Deixo de conhecer o recurso no ponto.

2. DA PRELIMINAR RECURSAL
2.1. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS
DO DE CUJUS
Sustenta o recorrente, em caráter preliminar, a nulidade do auto de infração, sob a
alegação de que deveria ter ocorrido a intimação de todos os herdeiros do sujeito passivo
ESTEVÃO ROMANOSKI.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727757/2012-60

Primeiramente, cumpre salientar que o sujeito passivo do lançamento é, e sempre
foi, a pessoa jurídica ESTEVÃO ROMANOSKI ME – ESPÓLIO – CNPJ 01.220.766/0001-44,
conforme Termo de Intimação Fiscal de fls. 219, ainda, não houve a responsabilização de
nenhum dos herdeiros quanto aos atos praticados pela pessoa jurídica.
A respeito da não intimação dos demais filhos do interessado e da não abertura,
ainda, do processo judicial de inventário, em nada afeta o lançamento.
O fato de não se demonstrar interesse para as devidas providências quanto ao
processo de inventario, que tem sua consequência tratada no direito civil, não transfere à
Administração Pública nenhum ônus para proceder de forma diversa quanto ao lançamento. O
interesse sobre a situação, que afeta o espólio, é comum para todos os herdeiros.
Conforme narrado em relatório de Procedimento Fiscal em Fls. 22 “A
administração da firma individual está sendo exercida pelos filhos do titular, Senhores Roberto
Romanoski e Ronaldo Luiz Romanoski. O primeiro assinou o TIPF (...) entregue via postal; o
segundo assinou o TIF 01, em 05.06.2012, quando entregamos pessoalmente no endereço do
estabelecimento filial o documento ao Senhor Ronaldo, que apresentou-se como gerente da firma
individual.”
Posteriormente, o Sr. Ronaldo recebeu o TIF retificado com a indicação de
“ESPOLIO” em 21.08.2014 (fls. 217)
Inclusive, a informação foi trazida em recurso (fls. 262) ao afirmar que “No
presente caso, o herdeiro ROBERTO JOÃO ROMANOSKI, já qualificado no preâmbulo desta
impugnação, passou a administrar, faticamente, o espólio de ESTEVÃO ROMANOSKI, a partir
de seu falecimento, em 20/01/2010, incluindo seu único bem que é o estabelecimento
empresarial da pessoa jurídica ESTEVÃO ROMANOSKI.”
Com isto, em sendo o sujeito passivo do lançamento tributário a pessoa jurídica,
hoje espólio, e não tendo sido comprovado prejuízo de defesa – inclusive tendo sido arguidas
diversas questões de mérito desde o lançamento, não vislumbro hipótese de nulidade.
Ainda, quanto ao Termo de Intimação Fiscal não constar a expressão “espólio”, a
matéria também já foi apreciada pela Câmara Superior no Acórdão no 9202008.036 , 2a Turma
da Câmara Superior, Sessão de 23.07.2019:

LANÇAMENTO EM NOME DO “DE CUJUS” DESACOMPANHADO DO TERMO
“ESPÓLIO”. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Considerando a participação ativa da viúva e do filho no âmbito do processo
administrativo fiscal, é patente a inexistência de prejuízo, pois instaurado o devido
contraditório e disponibilizada a ampla defesa, em obediência às normas
constitucionais e legais. INDICAÇÃO DOS SUCESSORES COMO RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS. ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO.A inclusão
indevida de responsáveis tributários em descompasso com a lei dão ensejo ao
reconhecimento de nulidade do lançamento."
Com isso, não sendo caso de responsabilidade dos herdeiros e, não se
comprovando prejuízo à defesa, não há nulidade do processo administrativo no ponto.

3. DO MÉRITO
3.1. DA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727757/2012-60

Alega a recorrente a inexigibilidade da contribuição para o INCRA, com
fundamento em decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a empresa urbana
deve contribuir tão somente para a Previdência Urbana.
Todavia, ainda que apresentado precedente do Superior Tribunal de Justiça, o
tema já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 495:

É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001.
Desta forma, sem razão o recorrente

Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que toca as
alegações de inconstitucionalidades, as relativas à responsabilidade pessoal dos herdeiros e da
não incidência da contribuição social previdenciária sobre verbas trabalhistas de natureza
indenizatória e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 294
DF CARF MF
Original